Tribunal: TCU
Processo: 008.253/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1619/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.253/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Moises de Sena (XXX.157.666-XX); Amanda Magalhaes Mourao (XXX.248.076-XX); Andrea Tayse de Lima Gomes (XXX.912.564-XX); Flavio Henrique Ferreira Sales (XXX.607.846-XX); Luciana Juliao de Oliveira (XXX.056.896-XX); Marcelo Roberto Gomes dos Santos (XXX.101.537-XX); Romario Martins Ribeiro (XXX.747.366-XX); Samid Eduardo da Silva Reis (XXX.459.256-XX); Vanessa Diniz Rodrigues Ambrosio (XXX.168.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.